Tribunal: STF
Processo: Rcl 65534
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Notre Dame Intermédica Saúde S.A. alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 101095-22.2019.5.01.0045, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante  aduz que, na hipótese, contratou a beneficiária por intermédio de pessoa jurídica, para prestação de serviços médicos. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação da pessoa jurídica sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação do entendimento fixado no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de descumprimento do decidido na ADPF 324. 



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região:



    A reclamante afirma que foi contratada pela ré em 01/03/2016 para trabalhar como médica endocrinologista, com remuneração mensal de R$ 11.400,00, e que foi dispensada imotivadamente em 15/07/2019. 



    Contudo, não houve anotação de sua CTPS bem como não houve o pagamento de seus haveres contratuais e resilitórios, o que ora pleiteia. 



    Acrescenta, ainda, que foi obrigada a cadastrar uma pessoa jurídica, onde eram realizados os pagamentos. 



    A ré, por sua vez, sustenta que houve contrato de prestação de serviços e que a autora sempre prestou os serviços com autonomia, “... de forma independente e discricionária, sem qualquer traço de subordinação.



    [...]



    O direito do trabalho possui regramento e princípios próprios, distintos do direito civil. 



    Nas relações entre empregado e empregador, por existir sujeitos com forças distintas, aquele não pode dispor de seus direitos, devendo ser aplicadas as normas trabalhistas, ainda que o contrário tenha sido acordado. 



    A Consolidação das Leis do Trabalho, quando traz os conceitos de empregado e empregador nos seus arts. 2º e 3º, define os elementos do que vem a ser o contrato de trabalho. Portanto, para que exista contrato de trabalho são necessários: a existência de pessoa física que presta serviços com pessoalidade, de forma não eventual, com subordinação jurídica e mediante pagamento de salário. 



    A pessoalidade guarda relação com a prestação dos serviços pelo próprio trabalhador, pois as suas qualidades pessoais assumem papel relevante perante o empregador. 



    A não eventualidade pode ser vislumbrada por dois enfoques: num primeiro refere-se ao trabalho habitual e, no segundo, a não eventualidade alude à prestação de serviços vinculados às atividades normais do empregador. 



    A onerosidade se traduz na contraprestação, por meio da remuneração, pelos serviços prestados, o que afasta a hipótese de trabalho gratuito. 



    Por fim, a subordinação, considerado como o requisito de suma importância para a configuração da relação de emprego, caracteriza-se pela direção exercida pelo empregador na condução da prestação dos serviços, o que faz com que o empregado deva seguir as suas determinações e orientações, balizadas pelos limites legais. 



    A subordinação é classificada pela doutrina como um dos principais elementos caracterizadores da relação de emprego. A ausência de subordinação implica, necessariamente, no não reconhecimento do vínculo de emprego. É ela o elemento distintivo entre a relação de emprego e quaisquer outros contratos que tenham por objeto a prestação de serviços. 



    Como a ré reconheceu o trabalho da autora, o ônus da prova de afastar a relação empregatícia era daquela.



    [...]



    Extrai-se da prova testemunhal que a reclamante desempenhava suas atividades com habitualidade, subordinação, pessoalidade e onerosidade, sendo constituída pessoa jurídica apenas como meio de fraudar as obrigações trabalhistas. 



    Pontue-se que o fenômeno em debate dos autos é aquele conhecido como "pejotização" e consiste na constituição de pessoa jurídica com o escopo de mascarar o real contrato laboral, sem que se arque com os custos do reconhecimento do vínculo empregatício e direitos que lhe são inerentes. 



    Assim sendo, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviços e reconheço o vínculo de emprego desde 01/04/2016 (data de abertura da pessoa jurídica - ID. 5c85219) até 15/07/2019, na função de médica endocrinologista.



    O Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão, nos seguintes termos:



    Por meio de decisão monocrática do Tribunal Regional de origem, foi denegado seguimento ao recurso de revista, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Nos termos em que prolatada a decisão, não se verifica violação direta e literal dos dispositivos apontados. Na verdade, trata-se de mera interpretação da legislação de regência, o que não permite o processamento do recurso. 



    Acrescenta-se que, do quanto se observa do julgado, o contorno do tema passou à seara fático-probatória, insuscetível de revolvimento na atual fase processual, a teor da Súmula 126 do TST. 



    Salienta-se, por oportuno, não se vislumbrar no julgado qualquer vulneração às regras de distribuição do ônus probatório, pelo que incólume a literalidade dos dispositivos aplicáveis à espécie. 



    Por fim, os arestos transcritos para o confronto de teses são inservíveis, por não adequados ao entendimento consagrado na Súmula 337 do TST, quando deixam de citar a fonte oficial de publicação ou o repositório autorizado do qual foram extraídos. 



    [...]



    Inicialmente, cumpre esclarecer que somente as questões e os fundamentos jurídicos trazidos no recurso de revista e adequadamente reiterados nas razões do agravo de instrumento podem ser apreciados nesta instância, em observância ao instituto processual da preclusão e aos princípios da devolutividade e da delimitação recursal. 



    Não obstante o inconformismo da agravante, mantém-se a decisão denegatória por seus próprios fundamentos. 



    Saliente-se que a fundamentação suficiente adotada para manter a decisão que obstaculizou o trânsito do recurso de revista guarda consonância com a natureza do recurso de agravo de instrumento no Processo do Trabalho, cuja finalidade é devolver à jurisdição extraordinária, mediante impugnação específica, o exame estrito da admissibilidade do recurso interposto.



    Observo que, na hipótese, não foi demonstrado exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que inexiste vulnerabilidade da parte beneficiária, não tendo sido indicado vício de vontade na contratação.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente